Tribunal: TJMT
Processo: 1035380-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035380-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EC N. 136/2025. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC A PARTIR DO DESCONTO INDEVIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DO AUTOR E DOS ENTES PÚBLICOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por duas partes distintas contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores para fixar os critérios de atualização na restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, determinando a incidência da taxa SELIC de forma exclusiva desde o pagamento indevido, nos períodos em que aplicável, e de juros de mora autônomos somente a partir do trânsito em julgado, quando adotado índice próprio de correção, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao disciplinar o regime de atualização para o período posterior à EC n. 136/2025, aplicando o Tema 905 do STJ em vez daquela emenda; (
ii
) saber se há contradição entre a incidência da taxa SELIC desde o recolhimento indevido e a Súmula 188 do STJ, que prevê juros de mora somente a partir do trânsito em julgado; e (
iii
) saber se há omissão quanto à delimitação temporal de incidência do art. 2o, § 9o, da LC n. 202/2004.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A EC n. 136/2025 alterou o regime de atualização dos requisitórios da Fazenda Pública federal e não incide sobre os cálculos realizados na fase de cumprimento de sentença.

5. O princípio da isonomia impõe que o mesmo critério de atualização utilizado pelo ente público em seus créditos tributários seja aplicado na repetição do indébito.

Em razão disso, a taxa SELIC, por sua natureza híbrida, que abrange simultaneamente correção monetária e juros moratórios, deve incidir de forma exclusiva desde o pagamento indevido.

6. As pretensões das partes embargantes revelam mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração.

7. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022; LC Estadual n. 202/2004, art. 2o, §§ 5o e 9o; LC Estadual n. 654/2020; LC Estadual n. 700/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 188; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.124.590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJMT, N.U. 1003980-63.2025.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.04.2026; TJMT, N.U. 1041557-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 03.03.2026; TJMT, N.U. 1003476-57.2025.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão (Id. 361654446) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu em parte os segundos embargos de declaração opostos pelos entes públicos, “
para sanar a omissão apontada em relação à súmula 188 do c. STJ e determinar que, em relação às restituições das contribuições previdenciárias, sejam observados os mesmos critérios da repetição de indébito tributário, na forma acima delineada, com incidência: (i) da taxa SELIC, de forma exclusiva, desde o pagamento indevido, nos períodos em que aplicável; e (ii) de juros de mora autônomos apenas a partir do trânsito em julgado, quando a atualização se der por índice próprio, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, mantidos, no mais, os parâmetros já fixados no acórdão embargado
”.

Em suas razões recursais, o embargante
Harrisson Benedito Ribeiro
(Id. 361857392) sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão e contradição ao determinar o retorno à observância do Tema 905 do STJ para o período posterior a 10.09.2025, sem fundamentação normativa válida; (ii) a decisão ignora o regime específico instituído pela Emenda Constitucional n. 136/2025, que estabelece a atualização pelo IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, integrando-se o julgado, para ser aplicada a EC n. 136/2025, bem como para esclarecer que o precedente do tema 905 do STJ limita-se ao período compreendido entre a Lei n. 11.960/2009 e a EC n. 113/2021, sendo inaplicável após a vigência da EC n. 136/2025.

Contrarrazões apresentadas pelos entes públicos, requerendo a rejeição dos aclaratórios
(Id. 366841353).

Por sua vez, os embargantes
Mato Grosso Previdência – MTPrev
e
Estado de Mato Grosso
(Id. 364293373) aduzem a existência de: (i) contradição quanto ao regime de atualização, ante a incompatibilidade lógica entre a fixação dos juros de mora após o trânsito em julgado e a manutenção concomitante da taxa SELIC (de natureza híbrida) desde o desembolso; (ii) omissão quanto à incidência da regra do déficit atuarial (LC n. 654/2020) no período entre 21.08.2020 e 10.08.2021; e, (iii) necessidade de prequestionamento dos artigos 40, § 18, e 149, § 1o, da CF, e das Leis Complementares Estaduais n. 202/2004, n. 654/2020 e n. 700/2021.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição quanto à inaplicabilidade da taxa SELIC em momento anterior ao trânsito em julgado e determinar a correta incidência do IPCA-E de forma exclusiva até o trânsito em julgado, bem como sanar a omissão quanto à delimitação temporal de incidência do art. 2o, § 9o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, incluído pela LC no 700/2021, bem como quanto à aplicação da regra do déficit atuarial prevista no art. 2o, § 5o, do mesmo diploma, com redação dada pela LC no 654/2020, no período compreendido entre 21/08/2020 e 10/08/2021.

Sem contrarrazões apresentadas por Harrison Benedito Ribeiro
(Id. 366864870)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão (Id. 361654446) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu em parte os segundos embargos de declaração opostos pelos entes públicos, “
para sanar a omissão apontada em relação à súmula 188 do c. STJ e determinar que, em relação às restituições das contribuições previdenciárias, sejam observados os mesmos critérios da repetição de indébito tributário, na forma acima delineada, com incidência: (i) da taxa SELIC, de forma exclusiva, desde o pagamento indevido, nos períodos em que aplicável; e (ii) de juros de mora autônomos apenas a partir do trânsito em julgado, quando a atualização se der por índice próprio, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, mantidos, no mais, os parâmetros já fixados no acórdão embargado
”.

É importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De imediato, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, "
opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios"
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020).

Com efeito, impõe-se examinar se as questões ora suscitadas foram devidamente enfrentadas quando do julgamento dos segundos aclaratórios ou se subsiste vício apto a justificar a integração do julgado.

1. DO RECURSO DE
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao disciplinar o regime de atualização para o período posterior a 10.9.2025, ao invocar o tema 905 do STJ, deixando de aplicar a EC n. 136/2025.

O acórdão embargado consignou que, após a EC n. 136/2025, retoma-se a observância do tema 905 do STJ, aplicando-se o mesmo critério utilizado pelo Estado de Mato Grosso na cobrança de seus créditos tributários, qual seja, a Taxa SELIC, com fundamento na Lei Estadual n. 12.358/2023 e no Decreto Estadual n. 820/2024.

Isso porque, conforme estabelecido no item 3.3 do tema 905 do

c. STJ, em condenações judiciais de natureza tributária, os índices de correção monetária e taxa de juros devem corresponder àqueles utilizados na cobrança de tributo pago em atraso.

Embora a parte embargante pretenda a aplicação da EC n. 136/2025, essa emenda, que alterou o art. 3o da EC n. 113/2021, disciplina exclusivamente o regime de atualização dos requisitórios, sem incidência sobre os cálculos realizados na fase de cumprimento de sentença.

Esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já consignou que “
A Emenda Constitucional no 136/2025, ao alterar o regime de atualização de requisitórios da Fazenda Pública federal, não afasta a limitação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre créditos fiscais dos demais entes federativos
.” (TJMT, N.U. 1003980-63.2025.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2026). Precedentes: TJMT, N.U 1041557-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/03/2026; TJMT, N.U. 1003476-57.2025.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026.

Logo, inexiste qualquer omissão ou contradição.

2. DOS RECURSOS DO MTPREV E DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargantes suscitam dois vícios: (i) contradição entre a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ, e a manutenção da SELIC desde o pagamento indevido; e (ii) omissão quanto à delimitação temporal de incidência do art. 2o, § 9o, da LC n. 202/2004, introduzido pela LC n. 700/2021, relativamente ao período de 21/08/2020 a 10/08/2021.

2.1. Da suposta contradição entre a aplicação da taxa SELIC e a súmula 188 do STJ.

O acórdão foi expresso ao consignar que, no período em que adotada como índice único de atualização do indébito tributário, a taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, já contempla correção monetária e juros moratórios, afastando a incidência autônoma do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ. Vejamos:

“
De igual maneira, deve ser aplicada a súmula 188 do c. STJ: “
os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Ademais, cumpre registrar que,
nos períodos em que incidir a taxa SELIC, em razão de sua natureza híbrida, essa deve incidir de forma exclusiva desde o pagamento indevido, conforme assentado pela Primeira Seção no REsp 1.111.175/SP (tema 145)
, em sede de recursos repetitivos, “
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996
” (STJ, REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009).
[sem destaque no original].

Assim, nos intervalos regidos pela SELIC, sua incidência se dá desde o pagamento indevido; diversamente, quando adotado índice de correção autônomo, com juros de mora de 1% ao mês, estes passam a incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN
.”
(Id. 355506854).

Em outras palavras, se a Fazenda Pública adota a taxa SELIC para atualização de seus próprios créditos tributários em atraso, o mesmo critério deve ser observado na repetição do indébito, em atenção ao princípio da isonomia, incidindo a SELIC desde o recolhimento indevido.

No mesmo sentido, o c. STJ, ao apreciar hipótese análoga, assentou a seguinte orientação: “
ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados
.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.2.2025, DJEN 14.2.2025).

Sob esse prisma, inexiste contradição, pois o acórdão embargado partiu de premissa coerente e inequívoca: nos períodos

em que incide a SELIC como índice único, sua aplicação ocorre desde o recolhimento indevido; nos períodos submetidos a índice autônomo de correção monetária, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

2.2. Da delimitação temporal de incidência do art. 2o, § 9o, da LC n. 202/2004.

Quanto à alegada omissão sobre a delimitação temporal do § 9o do art. 2o da LC n. 202/2004, a matéria também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Conforme decidido, “
Ainda que a Lei Complementar Estadual n. 700/2021 tenha posteriormente acrescido o § 9o, consignando expressamente que o disposto no § 5o não se aplica aos aposentados e pensionistas com doença incapacitante, tal previsão revela-se de caráter meramente esclarecedor, pois já se inferia, da própria estrutura normativa anterior, que a regra excepcional das doenças incapacitantes (inciso IV) não se confundia com a disciplina geral (inciso II)
”
(Id. 355506854).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pelos embargantes foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, desde que identifique e sustente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

3. DO PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração, por tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026